Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Reiteração de argumentos que, embora utilizados anteriormente na inicial dos embargos, não tem o condão de impedir o conhecimento do recurso, quando o recorrente, nas suas razões, demonstra com clareza o seu inconformismo e interesse na reforma da decisão recorrida – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Honorários advocatícios contratuais – Avenças firmadas pelas

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Reiteração de argumentos que, embora utilizados anteriormente na inicial dos embargos, não tem o condão de impedir o conhecimento do recurso, quando o recorrente, nas suas razões, demonstra com clareza o seu inconformismo e interesse na reforma da decisão recorrida – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Honorários advocatícios contratuais – Avenças firmadas pelas partes que estabeleceram claramente a forma de remuneração pelos serviços prestados – Excesso de execução verificado tão-somente quanto ao valor cobrado em razão do manejo da exceção de pré-executividade, eis que não houve êxito na demanda, mantido o restante da execução, inclusive com o desconto de pró-labore - Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJESP – Recurso improvido.